Tribunal: TJSP
Processo: 0024937-32.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0024937-32.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ISAURA DE OLIVEIRA, MAURA DIAS PEIXOTO, LUZIA
RODRIGUES SCARPETA, MAGALI DIAS DE SOUZA MASCARENHAS,
MARCIO UTRETA, MARIA LUCIA LEANDRO, MARIA SOARES CARDOSO,
MARINA FRANCISCA DOS SANTOS, MAURICIO DA SILVA, WALDYR
BAPTISTA,
PAULO
SERGIO
DE
MELLO
VALENTE,
ROSIMEIRE
APARECIDA DA SILVA INACIO, SEBASTIAO RODRIGUES, SILVIO
ROBERTO DE OLIVEIRA, TERESA YANO, TIMOTEO BARNUEVO, ADAO
MARTINHO BARBOSA, ANTONIO VICTOR DA COSTA, ANTONIO
FRAMINI, ANTONIO CARLOS FRAMINI, ANTONIO BENEDITO DE
FREITAS, JOSE ROBERTO MORELLI, ALCIR DA SILVA, GONÇALO PAES
DE TOLEDO, BENEDITO DE FREITAS, JACY RIBEIRO, JOAO ANTONIO
DINIZ, CLAUDIA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA DA CRUZ, CLAUDIO
CESAR ROSA DE LIMA e ELISABETH MARIA SIMOES VILLAFRANCA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024937-32.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
VOTO No 25.419/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0024937-32.2011.8.26.0053/50000
Embargantes: Maura Dias Peixoto e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
e omissão. Ocorrência verificada no aspecto
relativo aos parâmetros referentes à correção
monetária, bem como em razão da ausência de
manifestação
a
respeito
da
inversão
da
sucumbência.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MAURA DIAS PEIXOTO E OUTROS contra o v. acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado em
sede de embargos à execução, com fulcro no artigo 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil.
Sustentam,
em
síntese,
que
o
acórdão
embargado padece de contradição em relação aos parâmetros de
correção monetária do título exequendo, além de omissão diante
da ausência de manifestação a respeito da inversão dos ônus de
sucumbência.
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024937-32.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
No caso específico dos autos, analisando os
argumentos invocados pela embargante, verifica-se a ocorrência
de erro material na decisão embargada.
E isso ocorre porque o acórdão embargado, ao
tratar do tema, de forma equivocada consignou a aplicação do
disposto na Lei no 11.960/09 em relação aos parâmetros de
correção monetária. Ora, nos termos do disposto na fundamentação do referido acórdão, diante da
inconstitucionalidade reconhecida pelo Excelso Pretório, “o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.
Portanto, no caso em análise, estabelece-se que
o valor devido será corrigido monetariamente atualizado pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(IPCA-e), em sintoma à orientação dos Tribunais Superiores nos
Temas 905 (STJ) e 810 (STF).
Assim, o dispositivo do v. acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024937-32.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
passa a contar com a seguinte redação:
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso
para que prossiga a execução até quitação integral do débito, com
correção monetária de acórdão com o IPCA-e, ou outro índice
oficial que venha a substituí-lo, nos termos acima expostos e
manutenção dos cálculos dos exequentes-embargados, no que se
refere ao juros de mora, pois em perfeita consonância com o título
exequendo.
Outrossim, caracterizada a omissão em razão
da ausência de manifestação a respeito dos ônus de sucumbência,
o v. acórdão embargado deve ser integrado para reconhecer a
sucumbência integral da embargante, carreando-a ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima referidos,
acolhem-se os embargos de declaração opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024937-32.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator